Tribunal: CARF
Processo: 16327.720603/2023-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720603/2023-83
ACÓRDÃO
1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PARCELA DEDUTÍVEL.
TERMO FINAL PARA A APLICAÇÃO DA TJLP. DATA DO PAGAMENTO OU
CRÉDITO CONTÁBIL, DOS DOIS O QUE OCORRER PRIMEIRO.
A parcela dedutível dos juros sobre o capital próprio (JCP) é limitada à
variação “pró rata” dia da taxa de juros de longo prazo (TJLP)
correspondente ao tempo decorrido desde o início do período de apuração
até a data do pagamento ou crédito dos juros.
A destinação de juros sobre o capital próprio aos acionistas depende da
existência de lucros no período, ou reservas de lucro em períodos
anteriores, o que somente pode ser verificado ao final de cada período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin que davam parcial provimento ao mesmo.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Impugnação apresentada contra Autos de Infração de IRPJ e CSLL, bem como
respectivos acréscimos legais.
DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, foi verificada a infração de insuficiência de adição do
excesso de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na sistemática do Lucro Real Anual, nos seguintes termos:
i) Em 30/08/2019 a Diretoria da contribuinte deliberou sobre a destinação de R$
677 milhões a título de JCP ao seu único sócio, o Banco Bradesco S.A., sendo o crédito contábil na
conta de passivo registrado nesta mesma data, pelo valor de R$ 575.450.000,00, líquido de
Imposto de Renda na Fonte (IRF) de 15%, recolhido em seguida, e o pagamento previsto para
31/12/2019. A seguir, encontra-se apresentada imagem da Ata da referida Reunião de Diretoria.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
3

ii) em 27/12/2019, houve nova Reunião de Diretoria e, conforme a respectiva Ata,
foi deliberada a prorrogação do pagamento dos juros sobre o capital, de 31/12/2019, para
31/12/2020. A seguir, encontra-se imagem da Ata de referida reunião.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
4

iii) Em 29/04/2020 a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da sociedade aprovou a
proposta da Diretoria;
A Fiscalização entendeu que a dedutibilidade dos JCP, nos termos das IN SRF n°
11/1996 e 41/1998, bem como da IN RFB no 1700/2017, estaria condicionada à observância do
princípio da competência do exercício, com sua destinação no momento em a despesa fosse
registrada na escrituração da pessoa jurídica em contrapartida à conta ou sub conta de seu
passivo exigível. Entendeu, também, que, de acordo com as Soluções de Consulta (SC) no
329/2014 e 45/2018, a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) deveria corresponder
somente ao tempo decorrido desde o início do período de apuração até a data do efetivo
pagamento ou crédito dos juros.
Assim, considerando o cálculo da TJLP sobre as contas de Patrimônio Líquido (PL)
até 30/08/2019 (data do registro contábil), concluiu que o valor passível de dedução seria de R$
469.480.385,67, e que o creditamento de JCP, no montante de R$ 677.000.000,00, teria
ultrapassado o limite de isenção em R$ 207.519.614,33. Tendo verificado que houve adição
apenas no valor de R$ 6.919.929,79, lançou, como excesso de JCP o valor de R$ 200.604.684,54
A fiscalização, ainda, contestou o cálculo da TJLP feito pela contribuinte, que
considerou a taxa de juros de longo prazo mensal com juros compostos, ponderando que a
utilização da TJLP mensal em substituição a TJLP diária, como determina a lei, também alteraria os
valores passíveis de dedução.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
5
A seguir, encontra-se reproduzida a memória de cálculo utilizada pela fiscalização,
para apuração do excesso de JCP acima referido:

Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou Impugnação requerendo o
reconhecimento da dedutibilidade da totalidade das despesas incorridas com JCP no ano-
calendário de 2019. Todavia, conforme antes relatado, foi negado provimento à impugnação pela
decisão de primeira instância.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento das exigências fiscais, o reconhecimento da dedutibilidade das despesas incorridas
a título de JCP no ano-calendário de 2019 e a consequente validação do procedimento por ela
adotado. Após pugnar pela tempestividade de sua peça recursal e a presentar um breve resumo
da acusação fiscal e da decisão recorrida, a contribuinte passa a suas razões recursais, centrando o
recurso na discussão do período de consideração da TJLP, conforme a seguir relatado.
Inicialmente, insurge-se contra o entendimento, da Fiscalização e da decisão
recorrida, de que a variação da TJLP deveria corresponder ao tempo decorrido desde o início do
período de apuração até a data do efetivo pagamento ou crédito dos juros. Alega que, de com o
art. 9o da Lei n. 9249, de 1995, a pessoa jurídica poderá deduzir do lucro líquido, para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os valores pagos aos sócios ou acionistas
a título de JCP. Argumenta que a dedutibilidade dos JCP deveria estar condicionada apenas aos
requisitos postos na Lei, que enumera em seguida:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
6
i) haver pagamento/crédito individualizado dos JCP a titular, sócio ou acionista (art. 9o,
“caput”);
ii) cálculo do montante de JCP com base na variação da TJLP, sobre as contas do
patrimônio líquido listadas no parágrafo 8' (art. 9', parágrafo 8'); e
iii) observância do limite fixado à sua dedução, correspondente ao maior valor entre:
(1) 50% dos lucros do exercício, antes da dedução dos juros e da provisão para o IRPJ;
ou
(2) 50% dos saldos de lucros acumulados ou de reservas de lucros de períodos
anteriores àquele em que os juros tenham sido pagos ou creditados, saldos estes
existentes na abertura do período (art. 9o, parágrafo 1o).
Afirma que a própria decisão recorrida reconhece que o art. 9o, da Lei n. 9249, de
1995, “não contém disposição expressa indicando que o termo final da aplicação da TJLP para fins
de apuração do JCO dedutível é a data do registro contábil do passivo e da despesa”. Defende que
isso, per si, já seria suficiente par afastar a pretensão fiscal e que o fisco não teria competência
para aferir a dedutibilidade de despesas a partir de subjetivismos.
Adverte que o JCP não teria a natureza de isenção, conforme afirmado pela
Fiscalização, mas de uma opção legal, que pode ser exercida pelos contribuintes, nos termos da
lei.
Com relação aos fatos, a contribuinte alega que, com a deliberação em 30/08/2019,
para o período compreendido entre 310/08/2019 e 31/12/2019, fez a estimativa do valor que
seria devido, calculando o montante em questão e realizando uma provisão contábil para dedução
dos montantes. Argumenta que, por conservadorismo, efetuou o crédito contábil e recolhimento
do IRRF sobre o montante integral. Aduz que, em dezembro do mesmo ano, teria havido a
confirmação dos montantes de JCP antes calculados, referindo a reunião de diretoria de
27/12/2019.
Defende o entendimento de que o procedimento adotado não teria acarretado
qualquer prejuízo ao fisco. Alega que a própria fiscalização teria admitido que, caso a TJLP fosse
aplicada sobre o Patrimônio Líquido durante todo o ano-calendário, o valor calculado seria de R$
669.735.066,39, muito próximo do que havia sido estimado em agosto daquele ano, com uma
diferença de apenas R$ 350.003,82.
Entende que a conduta da fiscalização e o entendimento da decisão recorrida
teriam sido exageradamente formalistas e restritivos e que não teriam considerado fatos
posteriores, que teriam convalidado os valores de JCP em discussão. Nesse sentido, argumenta
que, caso na primeira Reunião de Diretoria tivesse sido deliberado um valor de JCP calculado até a
data de 30/08/2019 e, na segunda, outro valor, calculado entre 31/08/2019 e 31/12/2019, chegar-
se-ia ao mesmo total de R$ 669.735.066,39, admitido pela fiscalização.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
7
Assim, conclui não haver, na legislação de regência, (i) impedimento para que o
contribuinte delibere o pagamento de JCP em uma data, para remuneração do capital no período
de um exercício completo, o que também foi reconhecido pela DRJ tampouco (ii) vedação do
cálculo do limite vinculado às contas de patrimônio líquido pela variação da TJLP de 1o.1.2019 a
31.12.2019, desde que haja, posteriormente, a ratificação dos montantes estimados na primeira
deliberação.
Por fim, insurge-se contra o entendimento da fiscalização quanto ao cálculo,
alegando que não haveria qualquer óbice à utilização da TJPL mensal com juros compostos, por ter
sido utilizada a TJLP divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 9o da Lei n° 9.249,
de 1995.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para deslinde da questão, faz-se necessário uma contextualização do tema e a
consequente delimitação da lide. Em seguida, será analisada – em separado – cada uma das
alegações recursais, nos termos a seguir.
Encontram-se em discussão os limites para a destinação de valores a título de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) aos acionistas. Especificamente, no auto de infração, o limite
temporal é considerado, para glosa de parcela do valor destinado. Por outro lado, a ora
recorrente defende que materialmente todo o valor deveria ter o tratamento dado ao JCP.
Registre-se que essa é uma discussão inusitada. Com efeito, nas várias vezes que
este relator teve contato com o assunto, seja como fiscal autuante, seja como julgador ou como
conselheiro, nunca havia me deparado com essa discussão temporal e não encontrei decisões do
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tratando exatamente deste assunto.
A destinação de parcela dos resultados a título de JCP está inserta no âmbito da
distribuição de lucros, o que naturalmente somente se dá ao final do período de apuração, com a
apuração do lucro. Aliás, a natureza dos JCP foi objeto de disputa entre os que defendiam uma
abordagem tributária, tratando-o como despesa dedutível, reduzindo o resultado do período, e os
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
8
que defendiam uma abordagem societária do instituto, reconhecendo nele uma natureza de
distribuição do lucro, justamente por ser imputável ao dividendo mínimo obrigatório, referido pela
Lei das S/A. Atualmente, resta superada essa discussão, com os JCP tratados como distribuição do
resultado. Nesse sentido, Santos, Mateus Alexandre Costa dos (São Paulo, Ed. Atlas, 2015, pp. 685
e 686):
Vale salientar que, desde 1996, a Deliberação CVM n° 207/1996, já definiu regras
de contabilização para os JCP nesse sentido. Basicamente, de acordo com essa
norma, os JCP pagos ou creditados deveriam ser contabilizados diretamente à
conta de lucros acumulados, sem afetar o resultado do exercício. Apenas o
respectivo IRRF deveria ser reconhecido como despesa.
...
A IN 1.515 parece estar alinhada com a natureza econômica dos JCP sob a
perspectiva dos IFRS, uma vez que não exigiu a contabilização desses juros como
despesa financeira. Ao contrário, previu, no § 6o do seu art. 28, a possibilidade de
a PJ aproveitar a dedução dos JCP por meio de uma exclusão na Parte A do Lalur
(ECF)1. Logicamente, desde que a PJ não tenha insistido em contabilizar os JCP
como despesa financeira, pois, neste caso, nenhum ajuste será necessário.
Assim, entendo haver uma impossibilidade na consideração da destinação, em
agosto, de um resultado que ainda não existe. Esclareça-se, aqui, não se tratar de um
adiantamento, visto que – no caso – não houve qualquer entrega de numerário ao acionista, em
todo o período, mas tão somente um registro contábil a crédito, em conta de passivo.
Como um possível motivo para a realização do procedimento verificado pela
fiscalização, poder-se-ia cogitar a eventual necessidade de o único acionista, visto que a
recorrente é subsidiária integral, manter valores em conta de ativo circulante antes de findo o
período de apuração, para fins de atendimento a algum índice de solvência, porventura
determinado por uma agência reguladora de entidades financeiras, para evitar o risco sistêmico.
Aliás, essa possibilidade se afigura em linha com o fato de, em dezembro do mesmo ano, a
obrigação de pagamento ter sido postergada de 31/12/2019 para 30/12/2020, mantendo-se o
valor a receber no curto prazo, ainda sem o efetivo desembolso de caixa.
Como a situação ensejadora do procedimento verificado não se encontra expressa
nos autos, resta irrelevante o motivo. Assim, cumpre, na apreciação do presente recurso, apenas
verificar a natureza dos valores destinados e seu tratamento tributário. Porém, a contextualização
aqui apresentada será fundamental para o enfrentamento, com clareza, das alegações recursais a
seguir.
Pois bem, a primeira alegação da recorrente é a de que a dedutibilidade dos JCP
deveria estar condicionada apenas aos requisitos postos na Lei (a) crédito individualizado ao sócio,
(b) cálculo dos JCP com base na TJPL aplicada sobre os saldos de contas do PL e (c) obediência aos

1 Obs.: a atualmente vigente IN RFB n° 1.700, de 2017, tem dispositivo equivalente em seu art. 75, § 6o.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
9
limites (c.1) 50% do lucro do período ou (c.2) 50% dos saldos de lucros acumulados ou de reservas
de lucros de períodos anteriores. Portanto, resta necessário analisar o atendimento a esses
requisitos, no caso em análise.
Quanto ao crédito individualizado ao sócio, não há dúvida, pois é pacífico que
houve o lançamento do valor em conta de passivo, inclusive com a retenção e o recolhimento de
Imposto de Renda na Fonte. Quanto à utilização da TJLP e os saldos de contas do PL, há discussão
apenas quanto ao termo final de aplicação da TJLP, que será enfrentado adiante neste voto.
Porém, quanto aos limites, penso que seja impossível afirmar que tenham sido obedecidos,
vejamos.
Em primeiro lugar, a recorrente está sujeita à sistemática do Lucro Real Anual e,
portanto, em agosto ainda não havia lucro apurado no período, portanto nenhum valor a ser
destinado poderia estar enquadrado no limite de 50% de algo que ainda não existe. Nada podia
garantir, em agosto, que haveria lucro ao final do período de operação. Em segundo lugar, nada
impede inclusive a eventual possiblidade de virem a ser contabilizados prejuízos que
eventualmente viessem a absorver as reservas de lucro. Em 15 de setembro de 2008, vimos isso
acontecer com uma das mais renomadas instituições financeiras do mundo, o Banco de
Investimentos Lehman Brothers.
Nesses termos, já seria possível considerar que o valor destinado a título de Juros
Sobre o Capital Próprio não poderia ter sequer essa natureza e, sendo apenas uma liberalidade,
caracterizaria uma despesa não dedutível, por desnecessária, nos termos do art. 311 do Decreto
n° 9.580, de 2018. Porém, como foi glosada apenas parte do valor destinado, pelo princípio do
non reformatio in pejus, mantenho-me adstrito à acusação e prossigo na análise – em separado –
das alegações da recorrente.
A segunda alegação é a de que a própria decisão recorrida reconhece que o art. 9o,
da Lei n. 9249, de 1995, não contém disposição expressa indicando que o termo final da aplicação
da TJLP para fins de apuração do JCO dedutível seja a data do registro contábil do passivo e da
despesa. Contudo, entendo que essa alegação não seja suficiente para afastar o entendimento de
que esse seja o termo final da aplicação da TJLP.
A interpretação sistemática é aquela que, sem contradizer diretamente as palavras
das fontes normativas consideradas, dá significado máximo ao texto. Entendo que a interpretação
sistemática nos leve justamente a essa conclusão da Fiscalização, corroborada pela decisão
recorrida. Como a destinação do resultado se dá ao final do período, ele passa a se confundir com
o termo final da aplicação da TJLP sobre o PL. Esse tem sido o entendimento público e constante
da Administração Tributária, tanto em soluções de consulta, como no manual de perguntas e
respostas, publicado, conforme a seguir:
(a) Solução de Consulta Cosit n° 45, de 2018
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
10
EMENTA: JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. REGIMES JURÍDICOS.
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A SEREM CONSIDERADAS NO CÁLCULO.
Para efeito de apuração do lucro real, no tocante aos anos-calendários anteriores
a 2015, a pessoa jurídica podia deduzir os juros sobre o capital próprio calculados
sobre as contas do patrimônio líquido ajustado, conforme a legislação de regência
pertinente.
Com respeito ao ano-calendário de 2015 (ou 2014, à opção do contribuinte) e
seguintes, tal cálculo levará em consideração, exclusivamente, as seguintes contas
do patrimônio líquido: capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações
em tesouraria e prejuízos acumulados.
A parcela dedutível dos juros sobre o capital próprio é limitada à variação “pro
rata” dia da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP correspondente ao tempo
decorrido desde o início do período de apuração até a data do pagamento ou
crédito dos juros.
(b) Manual de Perguntas e Respostas - IRPJ
139 Para efeito de cálculo dos juros sobre o capital próprio (aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP), pode ser considerado nas contas do patrimônio
líquido o lucro líquido do próprio período de apuração em que se der o
pagamento ou crédito dos juros?
A variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) deve corresponder ao tempo
decorrido desde o início do período de apuração até a data do pagamento ou
crédito dos juros, e ser aplicada sobre o patrimônio líquido no início desse
período, com as alterações para mais ou para menos ocorridas no seu curso.
Por outro lado, não há disposição expressa no sentido de que seria possível a
aplicação de uma taxa de juros de longo prazo ainda desconhecida sobre o PL, para apuração de
um valor que, não se sabe, será superior ou inferior ao lucro do período ou de suas reservas de
lucro.
Prosseguindo, entendo ser irrelevante a discussão da natureza de isenção ou de
opção legal para o JCP. Ainda que considerando o JCP como opção legal, conforme defendido pela
recorrente, o fato é que essa opção somente pode ser exercida nos limites dados pela lei e,
portanto, as conclusões acima apresentadas continuam válidas.
Discordo da alegação de que, com a deliberação em 30/08/2019, para o período
compreendido entre 310/08/2019 e 31/12/2019, a recorrente teria feito uma estimativa do valor
que seria devido, calculando o montante em questão e realizando uma provisão contábil. No
caso, o lançamento contábil não foi de provisão e a provisão seria indedutível até sua realização
em moeda, nos termos dos arts. 340 a 344 do Decreto n° 9.580, de 2018.
Afasto a alegação de que, em dezembro do mesmo ano, teria havido a confirmação
dos montantes de JCP antes calculados, referindo a reunião de diretoria de 27/12/2019. O cotejo
aos termos da Ata dessa reunião revela apenas a postergação do pagamento do valor acordado
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
11
em agosto de 2019, para dezembro de 2020, e a mera referência ao valor como JCP não teria o
condão de modificar sua natureza.
Afasto alegação de que a conduta da fiscalização e o entendimento da decisão
recorrida teriam sido exageradamente formalistas e restritivos e que não teriam considerado fatos
posteriores, bem como o entendimento de que o procedimento adotado não teria acarretado
qualquer prejuízo ao fisco. Os JCP, como uma opção de destinação do resultado com o efeito
fiscal de redução do tributo devido pela pessoa jurídica, sem sequer a necessidade de efetivo
desembolso de numerário, bastando sua contabilização a crédito de conta de passivo, tem uma
natureza eminentemente formal. Portanto, essa opção deve respeitar a formalidade, sendo
exercida nos estritos limites em que foi concebida, não sendo possível uma interpretação
extensiva que admita um adiantamento de JCP, sem sequer o respectivo pagamento. Em outras
palavras, a redução de tributo, mediante a realização de meros lançamentos contábeis, deve ser
realizada dentro dos limites definidos pela lei, não sobre um lucro ainda inexistente, e com
aplicação de uma taxa de juros à época desconhecida.
Apenas para fins de entendimento, ao explicar o caso, a fiscalização conjecturou
que, caso a TJLP fosse aplicada sobre o Patrimônio Líquido durante todo o ano-calendário, o valor
calculado seria de R$ 669.735.066,39, muito próximo do que havia sido estimado em agosto
daquele ano, com uma diferença de apenas R$ 350.003,82. Contudo, não foi esse o ocorrido.
Ainda, mesmo que, na primeira Reunião de Diretoria tivesse sido deliberado um
valor de JCP calculado até a data de 30/08/2019 e, na segunda, outro valor, calculado entre
31/08/2019 e 31/12/2019, até se poderia chegar ao mesmo total de R$ 669.735.066,39. Porém,
somente o último poderia ser admitido, por estar comprovada sua adequação ao limite de 50%
dos lucros ou reservas de lucro existentes ao final do período. Ou seja, o impedimento para a
deliberação sobre o pagamento de JCP do período antes de seu final é decorrente da própria
natureza do instituto, tonando despicienda referência expressa de seu impedimento, na
legislação.
Por fim, quanto ao cálculo, adoto os fundamentos da decisão recorrida, que
rechaçou as alegações da contribuinte, por não ter sido apontado o erro eventualmente constante
do cálculo da fiscalização:
Quanto ao cálculo propriamente dito, a fiscalização acusou que o impugnante
teria utilizado uma taxa composta da TJLP ao invés de uma taxa linear pró rata
dia, como determina a legislação de regência. O impugnante, por sua vez, limitou-
se a informar que o seu cálculo, caso se considerasse uma apuração anual de
01/01 a 31/12/2019, estava correto e que a suposta diferença de R$ 350.013,82
apontada pela fiscalização (também para uma base anual) não existia. Em
primeiro lugar a diferença levantada pela fiscalização foi apenas um exercício de
projeção no caso do cálculo da JCP ser anual como defende o impugnante, o que
já vimos neste voto que não procede. Em segundo lugar o impugnante não
apontou exatamente onde estaria o erro de cálculo da fiscalização, e em terceiro
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.684 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2023-83
12
lugar o TVF contém quadro, denominado “Tabela 1 – Cálculo do limite de dedução
– Limite I”, onde é demonstrado o cálculo efetuado pró rata dia da TJLP, cujos
valores trimestrais utilizados da TJLP (7,03% para o 1o TRIM/19, 6,26% para o 2o
TRIM/19 e 5,95% para o 3o TRIM/19) são mesmo os oficiais divulgados, de forma
que o cálculo não parece conter erro lógico ou que contrarie a legislação.
Desta forma entendo que não procedem os argumentos do impugnante devendo
se considerar a parcela contabilizada de JCP dedutível aquela relacionada à
variação da TJLP sobre as contas elegíveis do PL no período de 01/01 a
30/08/2019, tal como feito pela fiscalização.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 351
DF CARF MF
Original